Tribunal: CARF
Processo: 10880.938837/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938837/2011-80
RESOLUÇÃO
1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JJBR LATAM ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Beltcher da Silva (substituto integral), Maria Angelica Echer
Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa contribuinte.
O presente processo versa sobre a análise de Direito Creditório relacionado ao
PER/DCOMP no 17551.40661.090407.1.3.02-0582, onde a Recorrente indica crédito no valor de R$
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
2
2.144.370,17, referente a Saldo Negativo de IRPJ do período de apuração 04/10/2006 a
31/12/2006, composto por retenções na fonte e por pagamentos de estimativas mensais.
O Despacho Decisório com número de Rastreamento 941462660, com data de
emissão em 05/07/2011, não homologou a compensação, pois não confirmou a única retenção na
fonte informada na DCOMP, conforme a seguir colacionado:

A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 18/07/2011 (fl. 10), e em
16/08/2011 apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 14/18), através da qual traz as
explicações acerca do seu direito creditório e pleiteia pela homologação da compensação.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme Acórdão 11-60.339 (fls. 128/131), exarado nos seguintes termos:
 São inócuas as alegações da contribuinte quanto aos pagamentos das
estimativas, dado que todos eles foram reconhecidos pela Derat;
 A causa do não reconhecimento do saldo negativo repousa na retenção na
fonte, tendo em vista que referida retenção não consta nos sistemas da
Receita Federal, razão por que não foi confirmada;
 A compensação do imposto na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária, além do oferecimento dos
rendimentos à tributação;
 Os Darfs às fls. 52 e 61 referem-se a pagamentos de estimativas do IRPJ, os
de fls. 85 e 87 ao pagamento de estimativas da CSLL, e o de fl. 89 diz
respeito ao ajuste anual da CSLL. Já os de fl. 54 indicam recolhimento de
imposto relativo a juros sobre capital próprio efetuado pela pessoa jurídica
Johnson & Johnson Comércio e Distribuição, CNPJ 61.192.571/0001-60, sem
qualquer comprovação de que o beneficiário foi a ora inconformada.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
3
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 11/09/2018 (fl. 137), e,
inconformada com a decisão prolatada, em 11/10/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls.
140/165), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o seguinte:
 Nulidade do Acórdão e da Ofensa ao Princípio da Verdade Material, tendo
em vista a superficialidade na análise das informações necessárias para o
reconhecimento integral do direito creditório utilizado, principalmente
porque anexou aos autos documentação necessária para comprovação do
valor de Imposto de Renda retido;
 Assevera acerca da existência do Direito Creditório – Da Comprovação dos
valores de IRRF suportados pela Recorrente, trazendo toda a demonstração
relacionadas às retenções;
 Pleiteia pelo reconhecimento do seu direito creditório, no valor de R$
871.523,71 e a homologação integral da compensação.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega nulidade do Acórdão da DRJ por ofensa ao princípio da verdade
material, tendo em vista a superficialidade na análise das informações concernentes à
comprovação do direito creditório.
No entanto, dentro da liberdade de julgamento, a DRJ entendeu que a
compensação do imposto na fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de
retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária,
além do oferecimento dos rendimentos à tributação.
Dessa forma, após análise dos documentos, concluiu que não há comprovação de
que o beneficiário da retenção foi a empresa Recorrente, nos seguintes termos:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
4
10. A interessada não carreou aos autos nenhum comprovante de retenção na
fonte na forma da legislação de regência. Os Darfs às fls. 52 e 61 referem-se a
pagamentos de estimativas do IRPJ, os de fls. 85 e 87 ao pagamento de
estimativas da CSLL, e o de fl. 89 diz respeito ao ajuste anual da CSLL. Já os de fl.
54 indicam recolhimento de imposto relativo a juros sobre capital próprio
efetuado pela pessoa jurídica Johnson & Johnson Comércio e Distribuição, CNPJ
61.192.571/0001-60, sem qualquer comprovação de que o beneficiário foi a ora
inconformada.
11. No que tange à escrituração, cumpre destacar que, nos termos do art. 923 do
vigente Regulamento do Imposto de Renda, os fatos nela descritos fazem prova
desde que comprovados por documentos hábeis.
12. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Embora a questão da análise de documentos seja apreciada por ocasião do
julgamento do mérito, entendo que não há que se falar em nulidade do Acórdão recorrido.

Mérito
A razão do não reconhecimento do saldo negativo tem como fundamento a não
comprovação da retenção na fonte indicada pela empresa.
Segundo a DRJ, o documento de fl. 89 diz respeito ao ajuste anual da CSLL. Já os de
fl. 54 indica recolhimento de imposto relativo a juros sobre capital próprio efetuado pela pessoa
jurídica Johnson & Johnson Comércio e Distribuição, sem qualquer comprovação de que o
beneficiário foi a empresa Recorrente.
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida e afirma que restaram
comprovados os valores de IRRF suportados pela empresa. Desde a sua defesa inicial, a
contribuinte, ante a ausência de DIRF em seu nome (fruto de erro de preenchimento), trouxe aos
autos uma série de elementos probatórios para serem analisados.
Como se percebe, as questões objeto do Recurso Voluntário envolvem matéria
probatória e devem ser avaliadas a partir dos documentos adunados aos autos.
Primeiro, há de se considerar que, diferente do que aduzido pela DRJ, o
contribuinte poderá proceder a comprovação das retenções por outros documentos e não apenas
pelo Informe de Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, nos termos do verbete da Súmula
CARF no 143 que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
5
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

À luz do dispositivo expresso na Súmula 143, restando comprovada a retenção
sofrida relativa a juros sobre capital próprio (”JCP”), através dos documentos anexados aos autos,
impõe-se o seu reconhecimento como parcela de composição do Saldo Negativo pleiteado.
Essa possibilidade de comprovação dos fatos efetivamente ocorridos, decorre do
princípio da verdade material que rege o Processo Administrativo Fiscal, o qual deve buscar ao
máximo a eficiência tributária dentro da justiça fiscal.
Para tanto, há de se observar também o enunciado da Súmula CARF no 80 que
assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Nesse contexto, e dentro do que restou de litígio a partir da decisão da DRJ – a
comprovação da retenção na fonte – cabe destacar que o demonstrativo “Análise das Parcelas de
Crédito”, integrante do Despacho Decisório (fl. 11), indica que a parcela não confirmada sob o
código de receita 5706 (Juros sobre o Capital Próprio) era de R$ 2.385.000,00. Confira-se:

Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, a
alíquota do IRRF é de 15%, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$
15.900.000,00.
Em razões recursais a empresa contribuinte assevera que na DIPJ de 2007, relativa
ao ano calendário de 2006, constata-se o valor de R$ 15.900.000,00 foi declarado a título de
“Receitas de Juros sobre o Capital Próprio”, constante da linha 20 da Ficha 06A da declaração,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
6
sendo, portanto, devidamente computada a referida receita de JCP na base de cálculo do IRPJ
devido ao longo do ano-calendário.
Referida informação consta às fls. 68/71 dos autos, o que confere exatamente com
as informações aduzidas no Recurso Voluntário.
Esclarece que é possível confirmar, também, a quantia retida a título de IRRF sobre
o valor desses juros auferidos, no importe de 15% sobre os R$ 15.900.000,00, que totalizou o
exato montante de R$ 2.385.000,00.
Inclusive, os DARF referentes à retenção de R$ 2.385.000,00 encontram-se às fls. 54
dos autos, juntados desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
À fl. 82 consta a Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte, com a exata declaração do valor de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 15.900.000,00,
recebido da fonte pagadora Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda. – CNPJ no
61.192.571/0001-60, com o correspondente valor de “Imposto de Renda Retido na Fonte” de R$
2.385.000,00. Vejamos o quadro abaixo colacionado:

Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, em complementação aos
documentos anteriormente anexados, a empresa trouxe aos autos a DIPJ/2007 da Fonte Pagadora
dos Juros sobre o Capital Próprio – Johnson & Johnson Comércio e Distribuição CNPJ no
61.192.571/0001-60 – no valor de R$ 15.900.00,00, o que corrobora as informações declaradas na
DIPJ/2007 da Recorrente.
No documento juntado aos autos à fl. 207, o pagamento de JCP com a
correspondente retenção do Imposto de Renda, consta na “Ficha 51A – Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular”.
Complementando ainda os documentos no intuito de corroborar com as
informações trazidas na Manifestação, colaciona aos autos as DCTFs da fonte pagadora (CNPJ:
61.192.571/0001-60), às fls. 209/214, entregues nos períodos de novembro/2006 e
dezembro/2006, nas quais se confirmam os valores de IRRF, declarados sob o código 5706 - IRRF -
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO e, retidos da Recorrente.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938837/2011-80
7
Traz ainda aos autos (fls. 216 e 217), as atas de reunião das sócias-quotistas da
Johnson & Johnson Comércio e Distribuição – CNPJ no 61.192.571/0001-60 –, dentre elas a
empresa Recorrente (sucedida), com as deliberações acerca do pagamento dos Juros sobre o
Capital Próprio no ano-calendário de 2006, sendo que na Ata de 30 de novembro de 2006, o
montante de remessa a título de juros na forma de remuneração do capital próprio é no importe
de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais), e na Ata de 14 de dezembro de 2006 o
valor de JCP é de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).
Os comprovantes de recolhimento DARFs (fl. 54), indicam que os pagamentos
efetuados foram exatamente o período de novembro e dezembro de 2006, constante nas Atas de
Reunião das sócias-cotistas (fls. 216 e 217), e que conferem com as informações declaradas nas
DCTFs entregues pela Fonte Pagadora Johnson & Johnson Comércio e Distribuição – CNPJ no
61.192.571/0001-60, além das DIPJ da Recorrente e da fonte pagadora.
Conforme já destacado, a prova da retenção na fonte pode ser feita por outros
meios que não apenas o comprovante de rendimentos (Súmula CARF no 143), o que restou
devidamente constatado através de elementos de prova juntados aos autos que, de forma
conjunta, são aptos a demonstrar a sua existência.
No entanto, considerando a possibilidade de o beneficiário utilizar o crédito de IR
Fonte para compensação com o IRRF referente ao JCP pagos, se faz necessário baixar os presentes
autos em diligência à unidade de origem para que verifique se o IRRF continua disponível para
utilização, procedendo relatório circunstanciado da análise realizada.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, nos
termos acima colocados.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 255
DF CARF MF
Original